Tribunal: TJES
Processo: 5001153-20.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001153-20.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALINE RAMOS MARTINS
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO DO CONSUMIDOR. PREJUÍZOS POR QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGADA QUEIMA DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE PREJUÍZOS. NÃO CONSTATADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso interposto contra sentença que extinguiu o processo sem julgamento de seu mérito, em razão da necessidade de perícia técnica. A consumidora requer indenizações pelos danos em aparelhos eletrodomésticos resultantes de oscilações elétricas, enquanto a EDP sustenta a manutenção da sentença terminativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há prova suficientes de que a EDP praticou ato ilícito; (ii) se cabe a compensação por danos morais em razão da falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte recorrente não comprovou, de forma mínima e verossímil, a falha na prestação de serviços da concessionária de energia elétrica. Não há comprovação mínima dos prejuízos alegados. Ausência de dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.

Recurso improvido, mantendo-se a improcedência dos pleitos autorais.

Tese de julgamento: "Ausente comprovação mínima e verossímil dos argumentos da parte autora, indevido o reconhecimento da prática de ato ilícito pela concessionária de energia elétrica."

Dispositivos relevantes citados:
art. 373, I, do CPC.

Jurisprudência relevante:
AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013; TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL; TJES; TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50092457520248080012, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Em síntese, aduz a parte autora que em razão de oscilações do fornecimento de energia elétrica em sua residência no dia 09/10/2024, ocorreram danos em três aparelhos eletrodomésticos (uma geladeira, uma caixa de som acústica e um aspirador de pó).

Alega que tal fato foi resultado de falha de prestação de serviço e lhe provocou prejuízos, requerendo a condenação da concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenizações materiais e morais.

Ao final, o juízo sentenciante assim concluiu:

ISTO POSTO, julgo extinta a fase processual, sem apreciação do mérito, na forma do Art. 51, inc. II, da Lei 9.099/95.

Nas razões recursais, o recorrente requer o deferimento da assistência judiciária gratuita, além de argumentar pela existência de falha na prestação dos serviços, consequentemente pelo reconhecimento do dever de indenizar por prejuízos.

Em contrarrazões, a EDP sustentou a manutenção da sentença de improcedência e impugnou o pleito de justiça gratuita.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência judiciária gratuita, em razão da situação econômica da recorrente.

Inicialmente, cumpre destacar que, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Após cuidadoso exame dos autos, verifico que a recorrente não comprovou, de
forma mínima e verossímil,
a falha na prestação dos serviços da concessionária de energia elétrica.

Isso pois, a parte autora não trouxe argumentação suficiente aos autos para cumprir com o ônus disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil de demonstrar minimante o ato ilícito que teria sido cometido pela recorrida, mesmo que faça jus à inversão do ônus probatório.

É o que este e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo entende: "A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito" (TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

Ao contrário, as alegações autorais de que ocorreram danos em três aparelhos eletrodomésticos (uma geladeira, uma caixa de som acústica e um aspirador de pó) não estão acompanhadas de provas pré-constituídas (aptas a serem submetidas ao rito do contraditório) do nexo de causalidade entre as oscilações elétricas e os narrados prejuízos.

Não havendo a produção e juntada ao feito de laudos técnicos minimamente suficientes de atestar que os danos decorreram das quedas de energia elétrica, resta necessária a produção de prova pericial a fim de permitir ao órgão julgador proferir o julgamento com segurança.

Ocorre que, como sabido, a realização de perícia complexa é manifestamente incompatível com o rito dos Juizados Especiais Cíveis, o que resulta na extinção do feito sem resolução de seu mérito. Nesse sentido, vejamos trecho de julgamento desta e. Terceira Turma Recursal que a: “jurisprudência das Turmas Recursais Cíveis reforça a incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar ações que envolvam necessidade de decisão ilíquida ou que exijam apuração técnica complexa“ (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50092457520248080012, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma).

Referido entendimento foi consignado na r. sentença impugnada, vejamos:

Contudo, não obstante a alegação da autora de que três equipamentos eletrônicos foram danificados em virtude da mencionada oscilação elétrica, o conjunto probatório constante dos autos é manifestamente insuficiente para a formação de um juízo seguro acerca da veracidade dos defeitos alegados.

Com efeito, observa-se que somente com relação à geladeira foi anexado um laudo técnico simplificado, oriundo de assistência técnica particular, o qual, por si só, não goza de fé pública nem foi corroborado por prova técnica independente ou idônea. O documento apresentado sequer é acompanhado de fotografias técnicas do equipamento ou de peças supostamente danificadas, tampouco indica com exatidão o ponto técnico vulnerável atingido pela variação de energia, nem estabelece de forma segura o nexo causal entre o defeito e a atividade da concessionária.

Em relação à caixa de som e ao aspirador de pó, a fragilidade probatória é ainda mais acentuada. Não foram apresentados laudos, orçamentos técnicos ou relatórios diagnósticos que comprovem que tais bens sofreram dano técnico, muito menos que esse dano decorreu de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica. A parte autora limitou-se a juntar notas fiscais de aquisição e orçamentos genéricos, desprovidos de qualquer menção técnica à origem elétrica do defeito.

Portanto, para que este Juízo possa verificar a existência de falha na prestação do serviço público, bem como a correlação entre o alegado pico de energia e os danos sofridos, revela-se imprescindível a produção de prova pericial, a qual permitiria apurar a real origem dos defeitos e eventuais vínculos com a atuação da empresa requerida.

Tal prova, no entanto, é manifestamente incompatível com o rito dos Juizados Especiais, cuja estrutura e finalidade não comportam dilação probatória de natureza técnica complexa. A instrução necessária para o deslinde seguro da controvérsia extrapola os limites do microssistema.

Nessa esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a tear do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões expostas acima, mantendo intocada a r. sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa, suspendendo – entretanto – a sua cobrança em razão do deferimento do benefício de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)